Tribunal: TJSP
Processo: 1000495-66.2020.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM HOSPITAL MUNICIPAL DE JUQUIÁ – PROVA PRODUZIDA QUE CONFIRMA A FALTA DE PAGAMENTO POR PLANTÕES REALIZADOS EM ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2020 – RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS, TODAVIA, NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA CONFIRMADA SOMENTE NA PARTE EM QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM HOSPITAL MUNICIPAL DE JUQUIÁ – PROVA PRODUZIDA QUE CONFIRMA A FALTA DE PAGAMENTO POR PLANTÕES REALIZADOS EM ABRIL E PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2020 – RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS, TODAVIA, NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA CONFIRMADA SOMENTE NA PARTE EM QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR MANIFESTADO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO E NÃO EM PEÇA INDEPENDENTE – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.